Tribunal: STF
Processo: RE 112400
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-20
Data de publicação: 1987-10-20

Ementa:
- SEGURO. PREMIO. CANCELAMENTO DO CONTRATO, NOS TERMOS DAS
CLAUSULAS ESTIPULADAS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRAZO. PRESCRIÇÃO DO
DIREITO. CARÊNCIA DE AÇÃO DECRETADA.
- A INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO - QUE ENSEJOU CONSIDERAR-SE, NA
INSTÂNCIA  A QUO,  A RECORRENTE CARECEDORA DE AÇÃO - NÃO SE PRESTA
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
- IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO APELO PELA ALINEA OAO (SÚMULA
454) E, IGUALMENTE, PELA ALINEA ODO, PORQUE NÃO DEMONSTRADA A
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL.
RE NÃO CONHECIDO.